Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-94.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007034-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RONALDO PEREIRA VILELA - CPF: 047.962.861-01 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA DERMONDES VILELA - CPF: 758.333.441-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO -

PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E MEDIDAS CAUTELARES SERIAM APLICÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA -REITERAÇÃO - PACIENTE COM DIVERSAS AÇÕES CRIMINAIS - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE AMEAÇAS E/OU MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA EVIDENCIADA - PRIMEIRA COMUNICAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA - MEDIDAS PROTETIVAS/CAUTELARES SUFICIENTES - JULGADO DO TJMT - TEMPO DE PRISÃO DO PACIENTE - DESPROPORCIONALIDADE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - FINALIDADE DO PROCESSO - ACÓRDÃOS DO TJMT E TJMG - FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - RECOMENDAÇÃO -
INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA

- EFICÁCIA - FINALIDADE DA PRISÃO - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ
- ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Não se pode presumir que a aplicação das medidas protetivas/cautelares alternativas seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da ofendida”,
se tratando da primeira comunicação de violência contra a vítima (TJMT, HC N.U 1024229-29.2020.8.11.0000).

Não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima, quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1007034-94.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE(S): DR. TÚLIO PONTE DE ALMEIDA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

RONALDO PEREIRA VILELA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RONALDO PEREIRA VILELA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de incidente processual (PJE - nº 100029-28.2021.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“se condenado for, o paciente receberá pena em regime diverso do fechado”
, a incidir o princípio da homogeneidade; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 72062483), com documentos (ID 72062484/72062487).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 85273499).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela não concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – reiteração em crimes que envolvem violência ou grave ameaça – fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante. Da possibilidade de se manter preso mesmo com a pena máxima cominada em apenas 2 anos – crime em contexto de violência doméstica: Excepcionalmente, nos casos que envolvam violência doméstica e familiar, é possível a decretação da prisão preventiva autônoma ou independente - impossibilidade da aplicação do princípio da homogeneidade – constrangimento ilegal não configurado – improcedência do pedido do impetrante. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 87237974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 85683464), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Francisca Dermondes Vilela, sua mãe, bem como pela reiteração delitiva, haja vista que o paciente ostenta “diversas passagens” criminais.

Porém, inexistem registros de ameaças e/ou medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, a evidenciar reiteração criminosa específica. Ao contrário, a vítima declarou que o paciente sempre a “ajudou e cuidou” (ID 47079323).

Tratando-se da primeira comunicação de violência contra a vítima, “não se pode presumir que a aplicação das medidas protetivas/cautelares alternativas seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da ofendida” (TJMT, HC N.U 1024229-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020).

Noutro giro, o paciente encontra-se preso há mais de 3 (três) meses, de modo que a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato criminoso imputado, ao se considerar que o suposto delito é apenado com pena de 1 (um) meses a 6 (seis) meses, a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)”
(ID 85273499).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, em especial à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12.5.2021; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 300m (trezentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Francisca Dermondes Vilela e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular (CPP, art. 319, I, II, III e IV), inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de novo descumprimento [das medidas cautelares e protetivas] ou qualquer ato que caracterize violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021